Tribunal: TJBA
Processo: 8026491-24.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8026491-24.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

Advogado(s)
:
ARLITO LUCAS MENDES PRATES, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO, DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO, ANISIO ARAUJO NETO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. CONVÊNIOS PARA FESTEJOS JUNINOS E OBRAS MUNICIPAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SESAB. ACOLHIDA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. EMBARGOS DA CONDER NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DO MUNICÍPIO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, simultaneamente, pela CONDER, pelo ESTADO DA BAHIA e pelo MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS contra acórdão que julgou parcialmente procedente ação ajuizada pelo Município, para afastar a exigência de certidões de regularidade fiscal apenas quanto ao Convênio nº 059/2022, celebrado com a SESAB, declarando a improcedência dos demais pedidos relacionados a convênios para festejos juninos, construção de praça e passagens molhadas, fixando honorários por equidade no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da dispensa de certidões para os convênios pretendidos; (ii) estabelecer se houve erro no reconhecimento da legitimidade passiva da SESAB; (iii) determinar se a fixação de honorários advocatícios foi adequada diante da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece dos embargos opostos pela CONDER por ausência de interesse recursal, tendo em vista que o pedido por ela questionado foi julgado improcedente no acórdão embargado.

Acolhe-se parcialmente os embargos do ESTADO DA BAHIA para sanar omissão e reconhecer a ilegitimidade passiva da SESAB, por se tratar de órgão despersonalizado, excluindo-a da lide.

Rejeitam-se os demais pontos dos embargos do Estado, pois o acórdão não impôs condenação em honorários contra ele e o precedente citado não afasta a aplicabilidade do art. 25, §3º, da LRF a verbas estaduais destinadas à saúde.

Rejeitam-se os embargos do MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade quanto à sucumbência e à definição jurídica de “ação social”, sendo correta a fixação de honorários por equidade, diante da ausência de vantagem econômica mensurável e da sucumbência considerável do Município.

A interpretação restritiva da expressão “ação social” conforme precedentes do STJ e TJ-BA impede sua aplicação a convênios para festejos juninos, construção de praça e obras de infraestrutura, afastando as exceções legais à exigência de certidões.

IV. DISPOSITIVO

Embargos não conhecidos (CONDER); embargos rejeitados (Município de Malhada de Pedras); embargos parcialmente acolhidos (Estado da Bahia).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §8º; 86, parágrafo único; 927, V; 1.026, §2º; 1.025. LRF, art. 25, §3º. Lei nº 10.522/2002, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1921725/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 31.08.2021; STJ, AgInt no REsp 1900347/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 01.07.2021; TJ-BA, Proc. nº 8020398-45.2022.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 19.04.2023; TJ-BA, AGR. nº 0010816-70.2016.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 24.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026491-24.2022.8.05.0000
, em que figuram simultaneamente como embargantes e embargados MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS, ESTADO DA BAHIA e CONDER.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia,
em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE ID 78866887 OPOSTOS PELA CONDER, REJEITAR OS EMBARGOS DE ID 80003816 OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE MALHADA DAS PEDRAS e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE ID 79123814 OPOSTOS PELO ESTADO, sanando a omissão apontada apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva da SESAB, excluindo-a da lide
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .